Tribunal: STF
Processo: HC 252111
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2025, por Marco Roberto de Carvalho, advogado, em benefício de Ailton Ribeiro Resende, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.1.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.465.



    2. O impetrante limita-se a afirmar excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa, caracterizado pela eventual suspensão indevida da tramitação da ação penal na origem, no período de 20.12.2024 a 20.1.2025, “aparecendo o prazo para alegações finais da defesa somente em 27.1.2025”, e pela não intimação dos advogados corretos, “o que vem atrasando ainda mais a sentença final dos autos”.



    Acentua que corréus mais perigosos estariam em prisão domiciliar, enquanto o paciente permaneceria encarcerado mesmo não sendo reincidente nem exercendo papel de liderança na organização criminosa objeto da investigação, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na espécie.



    Assevera que o paciente estaria com a “saúde abalada, ou seja, dores no peito, tremores constantes no corpo, transtornos psíquicos, o qual não tem recebido atendimento médico satisfatório, em que pese as constantes solicitações”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) REQUER a concessão da medida liminar, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar e/ou uso de tornozeleira eletrônica. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, a concessão da ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade” .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida e considerando a relevância da questão posta, anoto que esta ação apresenta deficiência na instrução, desacompanhada de documentos, ausentes as decisões proferidas nas instâncias antecedentes que teriam sido objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.465 no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentada às instâncias antecedentes a alegação do excesso de prazo da prisão do paciente nem de que seu estado de saúde estaria sendo negligenciado pelas autoridades competentes, para que se pudesse analisar as afirmações constantes deste habeas corpus.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente impetração não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora